Tribunal: STF
Processo: RE 509804
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
   prequestionamento e ofensa indireta. Ausência de razões novas.
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.